Tribunal: TJES
Processo: 0002713-09.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002713-09.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: CLEBIS ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. NATUREZA RECOMPOSITÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para fixar retenção de 25% dos valores pagos em rescisão contratual por culpa do comprador, determinando a incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao fixar a correção monetária desde o desembolso das parcelas, mesmo tendo sido reconhecida a culpa exclusiva do promitente comprador pela rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se configurando pela discordância da parte com a conclusão adotada.

O acórdão embargado fixou de forma clara que a correção monetária incide desde cada desembolso, com fundamento no art. 389 do Código Civil.

A correção monetária possui natureza meramente recompositória, destinando-se à preservação do valor real da moeda, não constituindo penalidade nem acréscimo patrimonial.

A incidência da correção desde o desembolso independe da culpa pela rescisão contratual, por refletir apenas a atualização do valor pago.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência da correção monetária desde o pagamento e juros de mora a partir da citação.

A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando pelo inconformismo da parte com a decisão.

A correção monetária possui natureza recompositória e deve incidir desde o desembolso, independentemente da culpa pela rescisão contratual.

A incidência da correção monetária não se confunde com penalidade ou acréscimo patrimonial, mas visa à preservação do valor real da moeda.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 28.06.2023; STJ, AREsp nº 2.585.808/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN 16.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002713-09.2017.8.08.0048

EMBARGANTE
:
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES E OUTRA

EMBARGADO
:
CLÉBIS ALVES DA SILVA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES E OUTRA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por elas interposto, fixando a retenção em 25% dos valores pagos, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar do trânsito em julgado.

Em suas razões as embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição.

Sustentam que, tendo sido reconhecida a culpa exclusiva do promitente comprador pela rescisão do contrato, a imposição de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela seria desproporcional e injusta, devendo o termo inicial incidir apenas a partir do ajuizamento da ação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
,
ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

No caso em apreço, o julgado embargado manifestou-se de forma clara no sentido de que
"a correção monetária das parcelas devidas deve incidir a partir de cada desembolso, pelo IPCA-E, nos termos do art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024"
.

O que se verifica, portanto, não é uma contradição no aresto, mas tão somente a insurgência da parte com o julgamento contrário aos seus interesses.

A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial nem sanção moratória (diferentemente dos juros), mas mera recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação, motivo pelo qual a sua fluência deve ocorrer desde a data em que os valores foram efetivamente pagos (desembolsados).

Ademais, destaco que o entendimento adotado por esta câmara está perfeitamente alinhado à remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da correção monetária incidente sobre o desembolso, como ilustra o recentíssimo julgado a seguir:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR/CESSIONÁRIO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TEMA CONTRATUAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Não ocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão adota fundamentação suficiente para a resolução integral da controvérsia, não se confundindo o julgamento desfavorável à parte com omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A determinação de retenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante a ser restituído não configura julgamento extra petita, por se tratar de decorrência lógica da resolução do contrato por culpa dos cessionários/promitentes-compradores, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual. A análise do entendimento adotado na origem demanda o reexame de matéria fática, probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. O termo inicial dos juros de mora para a restituição de valores, decorrente de resolução de contrato de compra e venda por culpa do comprador, incide a partir da citação na ação condenatória de restituição, por força do art. 405 do Código Civil, notadamente quando a ação de rescisão precedente submeteu a discussão da devolução à via autônoma.

4. O entendimento de que a correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso e os juros de mora desde a citação está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.585.808/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)
(grifei)

Fica claro, portanto, que a pretensão das embargantes traduz mero inconformismo com a fundamentação exposta, com o fim de rediscutir matéria já julgada, não havendo vícios que justifiquem o acolhimento do presente recurso.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)